Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MOVIDA PELA EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. APELADO. PARCOS RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE PELO FILHO MENOR DO CASAL. EX-ESPOSA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos é medida excepcional, previsto nos arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua e deve ser concedido mediante ponderação do binômio necessidade / possibilidade.
2. A apelante possui idade avançada, problemas de saúde e histórico de ocupação do lar por 30 (trinta anos) sem estudo ou experiência laboral. 2.1 Por sua vez, o apelado é aposentado por invalidez, possui também problemas de saúde, percebe pensão modesta e cuida do filho menor do casal.
3. Recai sobre as expensas do apelado as despesas com o infante, além daquelas que necessárias à sua própria sobrevivência, sem que haja qualquer contribuição registrada por parte da apelante, mesmo sendo um dever a ser compartilhado entre os genitores.
4. O pleito da apelante não merece ser atendido, dado o contexto de possibilidades, deveres e capacidade contributiva do ex-marido, e, também, frente a excepcionalidade do provimento de alimentos para ex-cônjuge.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.